Tribunal: STF
Processo: AI 714123
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. PROCESSO 
   ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REVOLVIMENTO DE FATOS 
   E DE PROVAS. LEI LOCAL. SÚMULAS STF 279 E 280. 

1.	A questão 
   pertinente à nulidade do ato de demissão da servidora por abandono 
   de cargo não prescinde do revolvimento de fatos e de provas, além da 
   interpretação de norma local (Lei 6.123/68), o que é defeso nesta 
   fase recursal, nos termos das Súmulas STF 279 e 280.
2.	Agravo 
   regimental improvido.